Tribunal: TJSP
Processo: 2208546-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2208546-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JEFERSON
GONÇALVES DAMASCENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a impetração pela perda de seu objeto. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208546-31.2020.8.26.0000 -Voto no 19018
2
Habeas Corpus no 2208546-31.2020
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Jeferson Goncalves Damasceno
Juízo: Plantão Judiciário da Comarca de Santos
Voto no 19018
Habeas Corpus
Furto
Prisão
preventiva revogada pelo Juízo de
origem
-
Constrangimento
ilegal
alegado já não mais ocorrente

Alvará de soltura expedido - Pedido
que se julga prejudicado.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, representada por Mayara Rossales Machado, em favor de
Jeferson Goncalves Damasceno, alegando estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, a impetrante sustenta
que não estão presentes os motivos ensejadores da prisão
preventiva, bem como que a decisão é carente de
fundamentação idônea. Alega que o Paciente possui residência
fixa e que a medida cautelar desproporcional em face da
eventual pena fixada. Por fim, sustenta a inobservância da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208546-31.2020.8.26.0000 -Voto no 19018
3
Recomendação no 62/20 do CNJ.
Pede a concessão da liminar para que seja
deferida a liberdade provisória ao Paciente, confirmando-se
definitivamente a decisão do fundamento do mérito.
A liminar foi indeferida (fls. 79/81), as
informações
foram
prestadas
(fls.
88/89)
e
a
Douta
Procuradoria Geral de Justiça por julgar prejudicada a
impetração (fls. 92/93).
É o relatório.
Conforme
consta
das
informações
prestadas pela autoridade coatora, a prisão preventiva do
Paciente foi revogada em 1o/09/2020.
O alvará de soltura foi devidamente
cumprido no dia 03/09/2020 (fls. 112/115 dos autos
principais), não havendo mais que se falar em constrangimento
ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva.
Sendo assim, julga-se prejudicada a
impetração pela perda de seu objeto.
Alberto Anderson Filho
Relator